Tribunal: TJBA
Processo: 0032011-17.1993.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0032011-17.1993.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA APELADO: Consuelo Queiroz da Costa Lima e outros (13) Advogado(s):JOAO NUNES SENTO SE FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A IMPETRANTE FALECIDA E AO IMPETRANTE EXCLUÍDO POR DECISÃO DO JUÍZO A QUO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 01/91 E LEI MUNICIPAL Nº 4.286/91. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS LEIS MUNICIPAIS PARA SUPRIMIR VANTAGENS, BENEFÍCIOS OU GRATIFICAÇÕES DOS SEGURADOS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DO DIREITO ADQUIRIDO, DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade do Município de Salvador e, no mérito, negou provimento à apelação do PREVIS, mantendo a concessão da segurança. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em (i) corrigir erro material quanto à permanência de impetrante já excluído por decisão anterior; (ii) extinguir o processo em relação à impetrante falecida; (iii) verificar a ocorrência de decadência do direito à impetração; (iv) examinar suposta ausência de prova pré-constituída do direito alegado. III. Razões de decidir 3. Comprovado nos autos que o impetrante João Bosco Soares dos Santos foi excluído do feito por decisão anterior, impõe-se a correção do erro material. 4. Igualmente, em razão do falecimento de Rosalia Albergaria Guimarães Cova de Abreu, aplica-se a extinção do feito sem resolução do mérito, dada a natureza personalíssima da ação de mandado de segurança. 5. A alegação de decadência não prospera, pois o ato impugnado envolve relação de trato sucessivo, cujo prazo para impetração renova-se mês a mês, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A decisão embargada analisou adequadamente a legalidade do ato administrativo e constatou que a impetrante remanescente apresentou contracheques que evidenciam a redução nos proventos, caracterizando o alegado direito líquido e certo. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos em parte. Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para esclarecer que o processo deve prosseguir somente em relação a impetrante ZORILDA FRANCA RODRIGUES, em decorrência da extinção do processo sem resolução do mérito em relação a impetrante falecida e ao impetrante já excluído por decisão do Juízo a quo." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, IX; 493; 1.022, I e III; Lei nº 8.112/1990, art. 40, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 37, XV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.164.514/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015, DJe 25.02.2016; STF, Súmula 359. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 0032011-17.1993.8.05.0001, em que figuram como Embargantes MUNICIPIO DE SALVADOR E OUTRO e como Embargados JOAO BOSCO SOARES DOS SANTOS E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.